Tribunal: TJES
Processo: 0003883-79.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003883-79.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EDSON ROCHA DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
DIVERGÊNCIA ENTRE RÉU E DEFENSOR. VIABILIZAÇÃO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. ROUBO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO
. DOSIMETRIA DA PENA.
ATENUANTE
DA
CONFISSÃO
.
APLICAÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1. Em caso de divergência entre defensor e réu acerca do intuito de recorrer, prevalece o entendimento que viabiliza o duplo grau de jurisdição, ou seja, de quem pretende recorrer, seja a defesa técnica, seja o acusado pessoalmente. Jurisprudência STJ.

2. Apesar da incidência da atenuante da confissão, tendo em vista que foi utilizada como fundamentação para a condenação, não é possível minorar a pena, eis que, com fulcro na Súmula 231 do STJ, a atenuante não poderá conduzir a pena abaixo do mínimo legal.

3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Eminente Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pela Defensoria Pública em favor de
EDSON ROCHA DA SILVA
em face da Sentença de fls. 129/134, proferida pelo Juízo da 3º Vara Criminal de Vila Velha/ES, que condenou o apelante pela prática dos crimes previstos no art. 157,
caput
e 157 c/c art. 14, inciso II, na forma do art. 71, e art. 311, na forma do art. 69, todos do Código Penal, à pena final de 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Razões recursais apresentadas às fls. 143/145, nas quais impugna a dosimetria da pena imposta, objetivando a aplicação da atenuante da confissão espontânea, reduzindo a pena-base em 1/6 (um sexto).

Contrarrazões às fls. 155/156.

Certidão do oficial de justiça de fls. 157, informando que o réu não deseja recorrer da sentença.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça (ID nº 4688714) pelo desprovimento do recurso.

Eis o breve relatório.
À
revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta pela Defensoria Pública em favor de
EDSON ROCHA DA SILVA
em face da Sentença de fls. 129/134, proferida pelo Juízo da 3º Vara Criminal de Vila Velha/ES, que condenou o apelante pela prática dos crimes previstos no art. 157,
caput
e 157 c/c art. 14, inciso II, na forma do art. 71, e art. 311, na forma do art. 69, todos do Código Penal, à pena final de 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Razões recursais apresentadas às fls. 143/145, nas quais impugna a dosimetria da pena imposta, objetivando a aplicação da atenuante da confissão espontânea, reduzindo a pena-base em 1/6 (um sexto).

Certidão do oficial de justiça de fls. 157, informando que o réu não deseja recorrer da sentença.

Contrarrazões do promotor de justiça e parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Inicialmente, importa salientar o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça de que “
em caso de divergência entre defensor e réu acerca do intuito de recorrer, prevalece o entendimento que viabiliza o duplo grau de jurisdição, ou seja, de quem pretende recorrer, seja a defesa técnica, seja o acusado pessoalmente
” (HC n. 712.847/PE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022).

Assim, não obstante a manifestação da vontade do réu para não recorrer, passo a analisar o apelo interposto pela Defensoria Pública.

O recurso se limita a questionar a dosimetria da pena, especificamente a aplicação, na segunda fase, da atenuante da confissão para redução da pena-base em 1/6 (um sexto).

Verifico, contudo, da leitura da sentença vergastada, que as penas-bases dos delitos de roubo e de adulteração de sinal identificador de veículo foram fixadas no mínimo legal, quais sejam, 04 (quatro) e 03 (três) anos, respectivamente, a teor dos arts. 157 e 311, ambos do Código Penal.

Diante disso, apesar da incidência da atenuante da confissão, tendo em vista que foi utilizada como fundamentação para a condenação, não é possível minorar a pena, eis que, com fulcro na Súmula 231 do STJ, a atenuante não poderá conduzir a pena abaixo do mínimo legal.

Nesse sentido, a jurisprudência do C. STJ, consoante o julgado abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. FURTOS QUALIFICADOS EM CONTINUIDADE DELITIVA. RÉU JOÃO FILIPI. REINCIDÊNCIA. DIREITO AO ESQUECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. RÉU VINÍCIUS. REDUÇÃO DA PENA, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, PARA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE CONCEDE PARCIAL CONHECIMENTO E, NESSA EXTENSÃO, NEGA-SE PROVIMENTO. (...) 2. No que toca ao agravante Vinícius, não há que se falar que o reconhecimento da atenuante da confissão possa reduzir a pena, na segunda fase da dosimetria, para patamar aquém do mínimo legal. No ponto, ressalva-se que a Súmula n. 231/STJ possui plena validade, pois "temos posicionamento mais do que pacificado nesta Corte Superior sobre a impossibilidade de, ao se reconhecer causas atenuantes na segunda-fase do cálculo dosimétrico, aferir-se a pena-base abaixo do mínimo legal nos termos da súmula 231/STJ" (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.083.360/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022). 3. Agravo regimental ao qual se concede parcial conhecimento, nesta extensão, nega-se provimento. (AgRg no REsp n. 2.013.585/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 30/3/2023.)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do apelo para, no mérito,
NEG
AR-
LHE

PROVIMENTO
.

É como voto.